Tribunal: TCU
Processo: 037.100/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12761/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 037.100/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Fabricio Salles Silva (CPF XXX.192.426-XX); Gabriel Fernandes Rodrigues (CPF XXX.656.971-XX); Gabriel Henrique Filhagosa de Carvalho (CPF XXX.868.717-XX); Gabriel Ramos Neves Garcia de Brito (CPF XXX.374.907-XX); Giovanna Faustino Ribeiro da Silva (CPF XXX.942.967-XX); Lucas da Silva Ferreira (CPF XXX.388.817-XX); Marcelle Vieira Santos de Santana (CPF XXX.287.037-XX); Marcelo Junio Mendes Siqueira (CPF XXX.380.536-XX); Mateus Cavalcante de Almeida (CPF XXX.271.797-XX) e Rafael Leandro Machado (CPF XXX.325.537-XX). 1.3. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SefipP). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.